Tribunal: TJDFT
Processo: 0729242-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO. REQUISITOS PRESENTES. APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a denúncia descreveu devidamente os fatos supostamente praticados e a sentença proferida foi coerente com a referida narrativa, fundamentando a condenação de maneira clara, inviável falar em falta de individualização da conduta e ofensa ao princípio da ampla defesa. Ademais, embora a Defesa tenha alegado que tese defensiva não foi devidamente enfrentada na sentença, sem, contudo, apontar qual tese teria sido essa, além da ausência de demonstração de prejuízo, inviável reconhecer qualquer nulidade da decisão. Preliminar rejeitada.
2. Comprovado que o Apelante vendeu uma porção de maconha a um adolescente e comprovado que ele tinha em depósito, em residência, outras 34 (trinta e quatro) porções de maconha, deve ser mantida a condenação por tráfico de drogas. 2.1. A prática das referidas condutas foi suficientemente comprovada nos autos, em especial pelas versões extrajudiciais e judiciais dos policiais que atuaram no caso; pelos autos de apresentação e apreensão das drogas do Apelante e do menor e pela apreensão de apetrechos de traficância na casa do Apelante; pelos laudos periciais, que concluíram pela natureza ilícita das substâncias e pela dinâmica dos fatos, eis que a porção de maconha encontrada com o menor estava embalada do mesmo modo que as outras 34 (trinta e quatro) porções de maconha encontrada na casa do Apelante, local onde foi encontrada uma bobina de papel filme e uma balança de precisão.
3. Sendo o réu primário, portador de bons antecedentes e não havendo comprovação de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa, deve ser reconhecido o privilégio, no grau máximo, não podendo ser utilizada condenação posterior, por fato posterior, para afastar a referida minorante, nem para modular a fração utilizada.
4. Outrossim, não há como afastar o referido privilégio, mesmo que praticados dois verbos previstos no artigo 33, da Lei de Drogas, eis que isso não é suficiente para comprovação da reiteração no tráfico.
5. Aplicada a referida causa de diminuição, procede-se à readequação das penas corporal e pecuniária cominadas, estabelecendo-se o regime aberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal, e, preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, procede-se à substituição da pena corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.